Tribunal: STF
Processo: HC 202850
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Habeas corpus sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece, como regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Regime inicial. Fundamentação idônea. Gravidade concreta. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Tamara Leite dos Santos Morais em favor de Henrique Gonzaga da Silva, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do HC 659.350/SP (evento 7). 
    O paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo circunstanciado, por duas vezes (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) (evento 6, fls. 540-53).
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME FECHADO. ENUNCIADO N. 440 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. NÃO INCIDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se constatada flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do paciente.
    2. A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal – CP ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo.
    Na hipótese, o paciente praticou o delito demonstrando ousadia, em plena via pública, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas, adolescentes que voltavam da escola e, sobretudo, com o uso de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado. Precedentes.
    3. Habeas corpus não conhecido.”
    No presente writ, a Impetrante argumenta, em síntese, a possibilidade de fixação de regime prisional diverso do fechado. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal - “A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
    Após a fixação do regime inicial fechado pelo magistrado de primeiro grau, a Corte Estadual ratificou o regime prisional ao fundamento de que “O regime prisional fechado não comporta qualquer modificação, pois é o único que se coaduna à espécie, sobretudo, porque as circunstâncias concretas se apresentam desfavoráveis (os réus, agindo em concurso, abordaram duas vítimas, ambas adolescentes, em período noturno, e com emprego de arma de fogo, exercício de grave ameaça e violência, desapossaram-nas de seus pertences), conjuntura que patenteia a indispensabilidade de se impor a segregação social mais severa. (...). não há qualquer ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, e nem ofensa às Súmulas nºs 718 e 719, do Excelso Supremo Tribunal Federal, ou à Súmula nº 440, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, pois os fatos concretos e as circunstâncias delitivas desfavoráveis, devidamente extraídas dos autos e acima listadas, demonstram não ser recomendável que, no presente caso, opte-se por modalidade prisional mais branda, sobretudo para não se provocar afrouxamento descomedido e intolerável estímulo ao criminoso, forjando, em seu espírito, a sensação de uma ilusória e insesejada impunidade”.
    Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça manteve o regime inicial fechado, pois “A fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal ou de outro dado que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. Essa é a hipótese dos autos. O paciente praticou o delito demonstrando ousadia, em plena via pública, mediante concurso de agentes, atingindo duas vítimas, adolescentes que voltavam da escola e, sobretudo, com o uso de arma de fogo, artefato que possui grande potencial lesivo. Todos esses elementos, em conjunto, demonstram a maior gravidade do delito e a elevada periculosidade do paciente, justificando, assim, a aplicação do regime fechado”.
    Inobstante o preenchimento do requisito objetivo previsto no art. 33, § 2º, b, do Código Penal – primariedade e pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos – para o cumprimento da pena em regime semiaberto, há fundamentos idôneos adotados pelas instâncias anteriores, a justificar a imposição do regime fechado, como a gravidade concreta do delito e a elevada periculosidade do paciente. Nesse prisma, “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena.” (HC 167.986-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019); “fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF” (HC 144.805-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 16.10.2017); “o emprego de arma de fogo, circunstância objetiva do caso concreto vinculada à maneira de agir do acusado, constitui fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado, mesmo na hipótese de a pena-base haver sido fixada no mínimo legal” (HC 132.802/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 29.9.2017); e “As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias de origem, notadamente o fato de ter sido o crime de roubo praticado mediante “o concurso de 3 (três) agentes, que empregaram arma de fogo para ameaçar as vítimas e privaram-nas de liberdade”, constituem fundamentação apta a justificar a imposição de regime mais severo (fechado), como medida necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime” (HC 130.205/SP, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 06.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 08 de junho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora